Tribunal: TJMT
Processo: 1010869-04.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010869-04.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO DA MOTTA - CPF: 325.980.331-91 (RECORRIDO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA ZERADA. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES RELACIONADOS AO PIS/PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS DA CONTA DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade civil do prestador de serviços bancários é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não se desincumbindo a instituição financeira de demonstrar a regularidade da administração dos valores e a inexistência de saques indevidos no período indicado na inicial, deve restituir a quantia devida ao autor.

Danos materiais e morais caracterizados.

O quantum indenizatório fixado na sentença observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Banco do Brasil S/A
, que visa à reforma da sentença de parcial procedência, com o objetivo de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, buscando a reforma da sentença que reconheceu má gestão dos valores confiados à instituição financeira, referentes ao PIS/PASEP.

A recorrente alega a necessidade de realização de perícia contábil, prescrição, e, no mérito, sustenta que não houve falha na administração dos valores depositados na conta do recorrente.

Após análise detida dos autos, verificou-se que as microfilmagens da conta do autor comprovam os saques do abono
salarial
PASEP, do qual o recorrido era beneficiário.

É importante destacar que a instituição bancária, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem a devida autorização do correntista.

Além disso, restou comprovado que o banco não adotou medidas de segurança ou proteção contra fraudes, razão pela qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Cabe à instituição financeira, como fornecedora de serviços, o ônus de provar que não houve falha na prestação do serviço ou que a culpa exclusiva é do autor ou de terceiros, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, as alegações contidas na petição inicial, referentes à fraude nas movimentações bancárias indevidas, estão devidamente comprovadas, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, portanto, que a evidente falha no sistema bancário, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, gera o dever de indenizar materialmente, uma vez que não foi comprovada a regularidade da administração do fundo e a inexistência de saques indevidos no período indicado na inicial.

Assim, caracterizada a conduta ilícita e comprovado o dano material, não há razão para acolher a pretensão recursal de reformar a sentença para julgar improcedente a ação.

Quanto ao valor fixado para os danos morais, verifica-se que a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivos para a reforma da sentença nesse ponto.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em conformidade com o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024